Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716215-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME, ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aliança Instituto de Oncologia S.A. e Onco Vida Instituto Especializado de Oncologia contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência voltada à determinação, ao requerido, de aplicação imediata da vacina contra a COVID-19 nos funcionários das autoras, que se enquadram no conceito de trabalhadores da saúde, indicados no documento por elas apresentados, sob pena de multa. Em suas razões recursais, sustentam as agravantes, em síntese, que buscam assegurar a vacinação dos seus funcionários no Distrito Federal, uma vez que, por serem “trabalhadores da saúde”, são considerados prioritários no âmbito do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 - PNO e do Plano Operacional de Vacinação Contra o Novo Coronavírus do Distrito Federal - POV-DF. Salientam que, na prática, o agravado vem incluindo grupos que não são considerados prioritários frente aos trabalhadores de saúde, sendo que estes, de acordo com o POV, estão na 5a colocação na ordem de prioridade na vacinação e, de acordo com o PNO, na 4a colocação. Mencionam que possuem atualmente, em suas duas unidades, 196 funcionários e realizam uma média de 360 atendimentos diários, o que gera uma circulação de cerca de 720 pessoas por dia nas suas clínicas, entre pacientes e acompanhantes. Argumentam que, justamente porque trabalham com pacientes oncológicos e porque o trânsito de pessoas entre hospitais e clínicas os tornam particularmente suscetíveis a se contaminar pela COVID-19, diversos outros municípios brasileiros estão assegurando o caráter prioritário de vacinação aos funcionários das agravantes, sem criar qualquer óbice. Informam terem buscado resolver o problema extrajudicialmente, solicitando o cumprimento do PNO à Secretaria de Estado de Saúde do DF, a qual se recusou. Aduzem que não possuem por intento a interferência do Judiciário nas políticas públicas, mas, sim, que o agravado dê cumprimento às suas próprias políticas, atendendo ao PNO e assegurando a vacinação dos seus funcionários, os quais já estão incluídos no grupo prioritário pelo próprio ente distrital. Ressaltam que, após o agravado editar o POV-DF, passou a criar sub-regras para vacinação dos trabalhadores de saúde, não dispostas no PNO, as quais devem ser afastadas, porquanto ilegais. Afirma que o Segundo Informe Técnico anexo ao PNO já cuidou de estabelecer as prioridades que poderiam ser criadas dentro do grande grupo dos trabalhadores de saúde, estando em primeiro lugar as equipes de vacinação; em segundo, os trabalhadores dos serviços de saúde, públicos e privados, que estão na linha de frente da COVID-19 e; em terceiro, os “demais trabalhadores de saúde”, os quais devem ser vacinados de forma contínua, sem o absurdo escalonamento imposto pelo agravado. Consignam que o agravado vem vacinando vários grupos em colocação posterior de prioridade, como, por exemplo, o grupo dos profissionais das Forças de Segurança e Salvamento do Distrito Federal, que ocupa a 21a posição na ordem de prioridades tanto do PNO quanto do POV-DF, e o grupo dos Trabalhadores da Educação, que ocupam da 18a à 19a posição no PNO e da 18a à 20a posição no POV-DF. Frisam que o descumprimento do PNO pode ser aferido pelo calendário de vacinação disponibilizado no site oficial da campanha. Defendem que, além da probabilidade do direito, está presente o perigo de dano, uma vez que o risco de contaminação é particularmente mais sensível em relação aos profissionais que atuam no atendimento de pacientes nas unidades das agravantes, já que prestam serviço presencial, que não pode ser interrompido. De outro lado, destacam que há também um elevado risco de contaminação dos pacientes, na medida em que estão com a saúde indiscutivelmente debilitada em função da doença. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos em que pleiteados em primeiro grau e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 25830613). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como relatado, almejam as agravantes, liminarmente, a vacinação contra a COVID-19 dos seus funcionários no Distrito Federal, dado o enquadramento destes como profissionais da saúde, pois trabalham diariamente e presencialmente com pacientes oncológicos, compondo, portanto, grupo prioritário no âmbito do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 - PNO e do Plano Operacional de Vacinação Contra o Novo Coronavírus do Distrito Federal - POV-DF. Salientam terem solicitado o cumprimento do PNO pela via administrativa ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal (IDs 90954892, 90956146), obtendo resposta negativa. Compulsando os autos, verifica-se que o Secretário de Estado de Saúde do DF, em sua manifestação, datada de 09/03/2021, ratificou os esclarecimentos da área técnica (Diretoria da Estratégia Saúde da Família – DESF), nos seguintes termos: (...) Informamos que recebemos a solicitação, somos sensíveis à demanda e estamos empenhados em analisar o pleito de todos os grupos, mas devido ao quantitativo limitado de doses estão sendo priorizadas para atender aos profissionais da saúde, usuários com condições específicas e idosos por apresentarem maior risco de complicações em comparação aos dos demais grupos, conforme constam na Circular n.o 1/2021 - SES/SAA/CGVAC-COVID 19 (54797182), Circular n.o 4/2021 - SES/SAA/CGVAC-COVID 19, Circular n.o 6/2021 - SES/SAA/CGVAC-COVID 19, Circular n.o 10/2021 - SES/SAA/CGVAC-COVID 19 e Circular n.o 14/2021 - SES/SAA/CGVAC-COVID 19. (...) Cabe ressaltar que o Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 tem se empenhado continuamente para que seja organizada da melhor forma possível a definição do público-alvo e o processo de distribuição das doses de vacinas contra COVID-19 recebidas pelo Ministério da Saúde, sendo realizadas inúmeras reuniões e discussões sobre inclusão de públicos nas distintas fases de vacinação em tempo oportuno. (ID 90956148) Denota-se, ainda, que, antes da apreciação do pleito de urgência, o magistrado a quo determinou a intimação do requerido para manifestação (ID 91045984). Ao ID 91352328, o Distrito Federal ofertou sua contestação, argumentando, em suma, que, em função da escassez das vacinas, houve a fixação de critérios para a distribuição dos imunizantes entre a população. Afirmou que, à medida que as vacinas são disponibilizadas, a Secretaria de Estado de Saúde do DF atualiza os critérios de vacinação, e que vem buscando, de forma contínua e incessante, atender a todos de forma mais técnica e isonômica possível. Defendeu, ademais, ser descabida a elaboração de políticas públicas pelo Poder Judiciário. A tutela de urgência foi indeferida em razão dos seguintes fundamentos: De início, cumpre registrar que este Juízo não ignora a relevância do trabalho desempenhado pelos funcionários e colaboradores das Requerentes, visto que desempenham trabalho contínuo e essencial na área de Oncologia, estando sujeitos a contato direto com pacientes. Não se olvida, ainda, que lidam com público com debilidade do sistema imunológico, havendo ainda mais fundamento para que sejam vacinados com a maior brevidade possível. É imprescindível levar em conta, entretanto, que cabe à Administração Pública implementar a política de vacinação, designando quais são os grupos prioritários com base em seus critérios discricionários, atentando-se às parcelas da população que mais necessitam da vacina, bem como a quantidade de doses disponíveis. Em verdade, somente se admite a interferência do Poder Judiciário sobre as políticas públicas quando observada ilegalidade patente, o que não se verifica, por ora, na hipótese. Sabe-se que, até o momento, inexistem doses em quantidade suficiente para a vacinação de toda a população do Distrito Federal. É por este motivo que a vacinação tem ocorrido em etapas, priorizando-se idosos, portadores de determinadas comorbidades e profissionais de saúde das categorias mais afetadas. (...) Nesse panorama, a despeito das relevantes considerações tecidas pelas Requerentes, não se vislumbra indevida preterição. Logo, não há que se falar na interferência do Poder Judiciário sobre a política de vacinação, determinando que indivíduos não efetivamente incluídos em grupos prioritários sejam imediatamente vacinados. Entendimento diverso, além de ir de encontro ao postulado da Separação dos Poderes, implicaria tratamento desigual ao restante da população, motivando outros indivíduos a ingressarem em Juízo, obstaculizando a implementação das políticas públicas designadas pela Secretaria de Saúde. Assim, nesse tema, o controle judicial de políticas públicas constitui, como dito, medida de caráter excepcional em prestígio ao princípio da separação de poderes. O que deve prevalecer, sobretudo em momento de início da dialética processual, é o respeito aos critérios utilizados pelo Poder Executivo, a quem, por preceito de índole constitucional, cabe definir os planos de ação no combate à pandemia. Dessa maneira, nesse momento, esse Juízo não interfere nas escolhas administrativas de ordenação da "fila" e que, certamente, são tomadas com base em orientações técnicas. (...) Revela-se ausente, portanto, a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. Assim, ante a ausência de um dos requisitos essenciais, não há que se falar na concessão do pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. A decisão se mostra, em princípio, acertada. De início, não se olvida da relevância dos argumentos tecidos pelas recorrentes e da necessidade de imunização de seus funcionários, porquanto prestam relevantes serviços na área de oncologia, tendo contato direto com os pacientes, os quais, por sua vez, se encontram com a saúde debilitada em função do quadro clínico que apresentam, havendo risco elevado de contaminação pela COVID-19. Igualmente, não se afasta a possibilidade de controle jurisdicional das políticas públicas. A esse respeito, confira-se precedente recente do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. IMPLANTAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL. OMISSÃO DO EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015 de forma genérica, sem explicitar qual a efetiva ausência de pronunciamento e sua relevância para a solução da controvérsia. 2. O STJ entende que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). 3. Em ação civil pública visando à implantação de rede de esgoto sanitário, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, atestou que não houve omissão do ente público municipal a justificar a excepcional intervenção do Judiciário, conclusão cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1732618/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021, grifo nosso) No entanto, in casu, não ficou demonstrada, neste juízo perfunctório, a omissão estatal na consecução da política de imunização contra a COVID-19, apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Em relação aos critérios de imunização adotados pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, não se verifica qualquer contrariedade ao PNO do Ministério da Saúde. Veja-se que referido instrumento, conforme consignado em sua apresentação (ID 25830620 – p. 11 destes autos), visa estabelecer diretrizes a fim de “apoiar as Unidades Federativas (UF) e municípios no planejamento e operacionalização da vacinação contra a doença.” Compete, pois, às unidades federativas e municípios designarem, no âmbito de sua competência, a elaboração da política de imunização, definindo, mediante critérios técnicos, e, atentando-se aos recursos disponíveis, o público-alvo a ser imunizado, que pode ser modificado de acordo com a realidade vivenciada no momento. Como bem explanou o ente distrital em sua defesa, as doses de imunizantes se mostram escassas, sendo tal fato, aliás, público e notório. Diante disso, e considerando que apenas o Poder Executivo possui as informações necessárias ao estabelecimento de tais critérios, já que conta com corpo técnico para tal, mostra-se legítima a elaboração, pelo Poder Público, da política de vacinação. Com efeito, não pode o Judiciário agir de maneira impetuosa, interferindo na gestão e estratégia traçadas pelo Executivo local, sob pena de impactar negativamente a efetividade prática das medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Ademais, eventual acolhimento da pretensão antecipatória formulada pelas agravantes poderia implicar em concessão de privilégio em detrimento daqueles que se encontram em maior situação de vulnerabilidade no que tange à exposição ao contágio da COVID-19, em evidente desrespeito ao princípio da isonomia. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora